Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-10.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600260-10.2024.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Convenção Partidária, Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível, nº 0600260-10.2024.6.16.0074,
que julgou improcedente a presente ação anulatória, ante a inexistência de irregularidades aptas a
afastar os efeitos decorrentes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos SOP nº
0600030-02.2023.6.16.0074. (Petição Cível ajuizada por Diretório Municipal do Podemos de
Peabiru/PR, Sidinei Clovis dos Santos Quevedo e Ângela dos Santos Quevedo em face da r.
Sentença proferida nos autos da ação de Suspensão de Órgão Partidário ("SOP") autuada sob o nº
0600030-02.2023.6.16.0074, que tornou a agremiação partidária inapta a concorrer às Eleições
Municipais de 2024, diante da suspensão imposta em razão da ausência de prestação de contas).
RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELA DOS SANTOS QUEVEDO (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
SIDINEI CLOVIS DOS SANTOS QUEVEDO (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277686
09/12/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44277686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.767

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600260-10.2024.6.16.0074 – Peabiru –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: SIDINEI CLOVIS DOS SANTOS QUEVEDO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: ANGELA DOS SANTOS QUEVEDO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO.
CITAÇÃO
DE
DIRIGENTES.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 74ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente ação anulatória visando desconstituir decisão de suspensão de órgão
partidário devido à ausência de prestação de contas.
Nas razões recursais, sustentou-se nulidade por ausência de citação do tesoureiro, e julgamento
extra petita. Requereu-se a anulação da sentença da ação de suspensão partidária e seus
efeitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral defendeu a regularidade da citação do órgão
partidário e a manutenção da decisão recorrida.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i) se a ausência de citação do tesoureiro enseja nulidade do processo;
(ii) se houve julgamento extra petita na decisão que determinou a suspensão do registro do
órgão partidário.

Num. 44277686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 47, estabelece que a decisão que julgar prestação de
contas como não prestadas acarreta, entre outros efeitos, a suspensão do registro do órgão
partidário, precedida de processo regular com ampla defesa.
7. Conforme Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-N, a suspensão da anotação pode ser
requerida contra o órgão partidário sem necessidade de citação individualizada de seus dirigentes
no processo de suspensão.
8. No caso, constatou-se que o órgão partidário foi devidamente citado e deixou de manifestar-se,
inexistindo nulidade pela ausência de citação do tesoureiro.
9. Não há julgamento extra petita, pois a decisão judicial baseou-se nos pedidos formulados e nas
disposições normativas aplicáveis, considerando a regularização de contas posteriores já
julgadas como não prestadas.
10. Jurisprudência relevante (TSE e STF) ampara a validade do procedimento adotado,
reiterando a necessidade de regularização das contas para levantamento das sanções impostas
ao órgão partidário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.
12. Tese de julgamento: "A citação do órgão partidário em ação de suspensão de anotação, nos
termos das Resoluções TSE nº 23.571/2018 e nº 23.604/2019, atende ao contraditório e ampla
defesa, não sendo necessária a citação individualizada de seus dirigentes. A decisão que
determina a suspensão de anotação partidária com base em omissões em prestações de contas,
incluindo posteriores já julgadas, não caracteriza julgamento extra petita."

Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-N.
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 6.032, julgado em 5.12.2019.
Portaria TSE nº 346/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Podemos de
Peabiru/Pr, por Sidinei Clovis dos Santos Quevedo e Angela dos Santos Quevedo, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR, pela qual julgou improcedente
ação anulatória manejada contra decisão de suspensão de órgão partidário devido à ausência de
prestação de contas.

Num. 44277686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) ajuizaram Ação Anulatória (querela
nullitatis insanabilis) com pedido liminar, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 74ª Zona
Eleitoral de Peabiru , nos autos da Ação de Suspensão de Órgão Partidário (“SuspOP”) autuada
sob o nº 0600030- 02.2023.6.16.0074; b) o pedido liminar fora indeferido e a sentença julgou
improcedente a ação anulatória; c) a formação do litisconsórcio passivo é necessário, tendo em
vista que a ausência de integralização ao feito de um dos responsáveis pelas contas da
agremiação enseja nulidade da Sentença proferida; d) o tesoureiro e o presidente partidário,
deveriam ter sido chamados a compor o processo, na qualidade de litisconsortes necessários na
prestação de contas; d) a autuação de processo de inadimplência exige a intimação de ambos os
dirigentes partidários para que cumpram com a citada obrigação e apresentem as contas
pendentes, sob pena de ter as contas julgadas não prestadas; e) a ausência de citação do
Tesoureiro, portanto, enseja nulidade do feito; f) a simples citação da tesoureira responsável pela
escrituração financeira do partido seria capaz de dar solução à inércia da agremiação evitando
prejuízo de grande proporção aos interessados; g) houve julgamento extra petita, pois ocorreu a
determinação da suspensão da anotação do órgão partidário municipal da Comissão Executiva
Municipal do Partido Podemos - PODE de Peabiru/PR, enquanto não regularizadas as omissões
das prestações de contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2021 e das contas de
campanha do pleito de 2022; h) a emenda à inicial realizada pelo Ministério Público ocorreu após
a citação da comissão partidária, momento em que incluiu novos pedidos; i) a ampliação somente
se deu por impulso de ofício, em direta afronta e negativa de vigência ao disposto no art. 54-N da
Resolução-TSE nº 23.607/2018.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e
determinar a anulação da Sentença da Ação de Suspensão de Órgão Partidário nº 0600030-
02.2023.6.16.0074 que determinou a suspensão do órgão partidário do Partido Podemos -
Peabiru/PR e os efeitos dela decorrentes.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de Peabiru/PR alega, em síntese, que a) a
agremiação foi devidamente citada, que deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer
manifestação, tampouco regularizou as contas julgadas como não prestadas, o que culminou na
suspensão da anotação do órgão partidário; b) não há que se falar em nulidade, pois o partido foi
citado na ação de suspensão da anotação, nos termos do artigo 54-N da Resolução TSE nº
23.571/2018; c) não há razões para anular a sentença, pois as sanções impostas permanecem
válidas até que a agremiação regularize suas contas.
Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
reiterando as colocações do Ministério Público Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

Num. 44277686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Contudo, as razões do recorrente não encontram respaldo.
Na espécie, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Podemos de
Peabiru/PR, por Sidinei Clovis dos Santos Quevedo e Angela dos Santos Quevedo, em face da
sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta pela agremiação que tinha por fim
desconstituir a decisão de suspensão de órgão partidário devido à ausência de prestação de
contas.
Em suas razões recursais os recorrentes sustentaram que a sentença proferida nos autos de
Suspensão de Órgão Partidário (SOP) n.º 0600030-02.2023.6.16.0074 seria nula, isto porque não
teria havido naquele procedimento a citação da tesoureira da agremiação, bem como alega que
houve o julgamento extra petita
Pois bem.
Como se depreende do art. 47 da Resolução TSE n. 23.604/2019, que regulamenta o disposto no
Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995, o julgamento das contas partidárias como não prestadas, após seu trânsito em julgado
acarretará a suspensão do órgão partidário, a ser decretada em processo regular que assegure a
ampla defesa, nos seguintes termos:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão
partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
O procedimento para a suspensão de anotação de órgão partidário municipal que teve suas
contas julgadas não prestadas encontra-se disciplinado pela Resolução TSE n. 23.571/2018, que
em seu art. 54 -N estabelece:
Art. 54-N. A suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal
ou zonal poderá ser requerida à Justiça Eleitoral a partir do trânsito em julgado da
decisão que julgar não prestadas as contas de exercício financeiro e de campanha,
enquanto perdurar a inadimplência.
(...)
§ 6º No caso de contas do exercício financeiro ou de campanha julgadas não prestadas
definitivamente, a ação de suspensão da anotação deve ser dirigida contra o respectivo
órgão partidário da circunscrição vigente no momento do ajuizamento da ação.
No caso, sustentam os recorrentes que a ausência de citação do tesoureiro no procedimento
ocasionaria a nulidade da sentença. Contudo, como acima exposto, não há previsão normativa

Num. 44277686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40
que sustente a alegação dos recorrentes.
Como pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, "a citação do tesoureiro é necessária
apenas nos autos de Prestação de Contas (e, nesta hipótese, será também responsável pelas
contas prestadas), conforme previsão expressa contida nas Resoluções do TSE nº 23.604/2019 e
nº 23.607/2019".
Conforme Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-N, a suspensão da anotação pode ser
requerida contra o órgão partidário sem necessidade de citação individualizada de seus dirigentes
no processo de suspensão.
No caso, restou inconteste que o órgão partidário foi citado e que deixou de manifestar-se.
Sustentou ainda o recorrente que a sentença teria sido extra petita, tendo o magistrado ampliado
"o provimento jurisdicional para determinar a suspensão da anotação do órgão partidário
municipal da Comissão Executiva Municipal do Partido Podemos - PODE de Peabiru/PR,
enquanto não regularizadas as omissões das prestações de contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2021 e das contas de campanha do pleito de 2022, bem como de
eventuais omissões futuras."
Pois bem.
Compulsando os autos 0600030-02.2023.6.16.0074, verifica-se que na origem o pedido
formulado pelo parquet foi o seguinte:
"(...)
b) o processamento e a procedência desta Representação para que, persistindo as
irregularidades quanto à prestação de contas, proceda-se a suspensão do registro ou a
anotação do PARTIDO PODEMOS - PEABIRU/PR, devendo o órgão ser inativado e novas
anotações indeferidas até que seja regularizada a situação;
c) a adoção do procedimento previsto no capítulo V da Resolução TSE nº 23.571/2018,
acrescido pelo art. 3º da Res.-TSE nº 23.662/2021, observando-se a plenitude dos princípios
do contraditório e da ampla defesa(..)
Na sentença, o magistrado assim consignou:
Ante o exposto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, com fulcro no art. 47,
II, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e no art. 54-A, II, da Resolução TSE nº 23.571/2018 (com
redação dada pela Resolução TSE nº 23.662/2021), JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado pelo Ministério Público Eleitoral, para determinar a suspensão da anotação do órgão
partidário municipal da Comissão Executiva Municipal do Partido Podemos - PODE de
Peabiru/PR, enquanto não regularizadas as omissões das prestações de contas partidárias
referentes ao exercício financeiro de 2021 e das contas de campanha do pleito de 2022, bem
como de eventuais omissões futuras.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que:
Assim, é possível concluir que o julgamento se ateve ao requerido pelo Ministério Público
Eleitoral e ao que está disposto no art. 3º, da Portaria TSE nº 346/2024 ("a suspensão da

Num. 44277686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40
anotação partidária por contas não prestadas (...) somente será levantada após a
regularização de todas as contas"), não se fazendo necessária qualquer emenda como
alegado pela recorrente, pois as determinações que eventualmente tenham ultrapassado o
pedido ministerial advém da própria portaria.
Com razão a Procuradoria Regional Eleitoral.
Observa-se que o Juízo sentenciante buscou desde logo tornar claro que a suspensão imposta
ao órgão partidário dependerá não só da regularização das contas relativas ao exercício
financeiro de 2021, como também das contas posteriores que igualmente foram julgadas como
não prestadas, conforme legislação que rege a matéria.
Assim, não se pode ter como caracterizada como extra petita a decisão que expressamente se
refere às contas relativas ao exercício de 2021 que originaram a suspensão do órgão partidário,
apontando desde logo que a suspensão dependeria da regularização de todas as contas julgadas
como nãos prestadas, incluindo aquelas posteriores que igualmente já julgadas como não
prestadas.
Destaco ainda que, em momento anterior, esta Corte já havia apreciado pedido de concessão de
liminar nos autos 0600692-57.2024.6.16.0000, em que o recorrente mediante a impetração de
mandado de segurança, voltou-se contra três decisões de indeferimento de medidas liminares
pleiteadas em processos de regularização de contas de exercícios financeiros (2021 e 2022, nos
autos 0600064-40.2024.6.16.0074 e 0600065-25.2024.6.16.0074), além desta Querela Nullitatis
Insanabilis.
Naqueles autos pretendia a "concessão de medida liminar para determinar com urgência o
levantamento da anotação de suspenção [sic] do órgão partidário do Partido Podemos de
Peabiru/PR CNPJ 23.229.811/0001-64, retroativamente a data de protocolo dos pedido [sic] de
regularização das contas (autos 0600064-40.2024.6.16.0074 e 0600065-25.2024.6.16.0074) em
11/07/2024 e 13/07/2024, e para reconhecer a regularidade das convenções partidárias
realizadas pelo órgão em 05/08/2024".
Recebido em plantão, o pedido restou indeferido.
Cito trecho da decisão proferida em plantão pela Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani:
(...)
Dessa forma, ainda que concedida a liminar pleiteada nestes autos, o partido
impetrante não se veria apto a disputar as eleições municipais de 2024 na
circunscrição de Peabiru, dado que, na data de realização de sua convenção para
escolha
dos
candidatos
ao
pleito
(05/08/2024
-
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), permanecia com seu órgão diretivo
suspenso por decisão judicial transitada em julgado, sobre a qual não pendia nenhum
requerimento de regularização ou anulação.
Merece registro, nesse aspecto, o fato de que, em consulta aos autos SuspOP
0600030-02.2023.6.16.0074, verifiquei que o órgão partidário municipal foi citado da
ação destinada à suspensão de sua anotação em 02/02/2024 (id. 122177882 - PJe-1),
por meio do telefone de seu atual presidente, também impetrante, tendo deixado de
apresentar defesa naqueles autos.

Num. 44277686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40
Por tal razão, não se verifica a existência de direito líquido e certo a amparar, requisito
fundamental para o ajuizamento do próprio Mandado de Segurança.
Esta Corte, por meio do Acórdão nº 65.424, em sede de Agravo em Mandado de Segurança,
manteve o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito.
Merece registro ainda, que, em consulta ao PJE de primeiro grau, constata-se que a agremiação
ingressou perante o Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru com Requerimento de Regularização
de Omissão de Prestação de Contas Anual, relativas ao exercício de 2021, nos autos 0600064-
40.2024.6.16.0074, havendo já parecer exarado pelo Ministério Público Eleitoral, em 08.11.2024,
favorável ao deferimento do pleito. Verificou-se também que a agremiação ingressou ainda,
perante aquele Juízo com Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições de 2022, nos autos 0600065-25.2024.6.16.0074, em que também
já há parecer exarado pelo Ministério Público Eleitoral, em 08.11.2024, favorável ao deferimento
do pleito
No caso destes autos, tem-se que o procedimento adotado pelo juízo de origem encontra-se em
estrita conformidade com as disposições das normas previstas nas Resoluções TSE nº
23.571/2018 e nº 23.609/2019. O órgão partidário foi regularmente citado no processo de
suspensão de sua anotação e deixou de exercer seu direito de defesa.
Dessa maneira, tendo em vista que a decisão recorrida fundamentou-se na ausência de
requisitos para acolher a ação anulatória, em especial a inexistência de nulidades no
procedimento de suspensão da anotação partidária, e que a argumentação do recorrente não
trouxe elementos novos ou suficientes para afastar essa conclusão, a manutenção da decisão
recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se, na
íntegra, a decisão recorrida, que julgou improcedente a ação anulatória e reconheceu a
regularidade da Ação de Suspensão Partidária nº 0600030-02.2023.6.16.0074.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44277686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 18:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918570662400000043224521
Número do documento: 24120918570662400000043224521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:32:40

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600260-10.2024.6.16.0074 - Peabiru -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PODEMOS ORGAO
PROVISORIO PEABIRU - PR - MUNICIPAL, SIDINEI CLOVIS DOS SANTOS QUEVEDO, ANGELA
DOS SANTOS QUEVEDO - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA -
PR82167-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024